Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MAIOR E APOSENTADO POR INVALIDEZ. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples maioridade civil do alimentando não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil).
2. A jurisprudência desta Corte reputa devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso técnico ou de ensino superior, até os 24 anos, ou, ainda, quando considerado incapaz. Para tanto, compete ao alimentando comprovar a necessidade dos alimentos vindicados.
3. No caso, o alimentando possui 39 (trinta e nove) anos, é portador de doença grave (anemia falciforme) e recebe aposentadoria por invalidez do INSS, no valor de um salário-mínimo. Malgrado os relatórios médicos indiquem que ele padece com internações e tratamentos necessários para a doença que lhe acomete, os expedientes acostados não comprovaram a necessidade da prestação alimentar. Nesse quadro, é indevida a concessão da verba alimentar pretendida.
4. Apelação conhecida e não provida.